Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-17.2025.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-17.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA BARTOLOMEU PESSOA - CPF: 166.093.468-01 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo quando se trata de consumidora idosa e analfabeta, cuja condição impõe maior rigor na aferição da validade do consentimento.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000747-17.2025.8.11.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: SEBASTIANA BARTOLOMEU PESSOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Dra. Luciana Sittinieri Leon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SEBASTIANA BARTOLOMEU PESSOA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 0123511958404 e nº 0123494508005, e, por conseguinte, de todos os débitos deles decorrentes; condenou o requerido a cessar definitivamente os descontos relativos aos referidos contratos no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento; condenou o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido); determinou que a autora restitua ao réu os valores líquidos efetivamente creditados em sua conta bancária por força dos contratos ora declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do crédito e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e ao final, autorizou a compensação entre os créditos e débitos recíprocos, apurando-se o saldo remanescente em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que a autora firmou regularmente o contrato de empréstimo por meio eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, cartão de titularidade e biometria, esclarecendo que a operação ocorreu via BDN e observou procedimento seguro, com múltiplas etapas de validação.

Afirma, ainda, que se tratava de refinanciamento de contratos anteriores, do qual resultou o contrato nº 511958404, e que houve crédito em conta corrente da consumidora, com ingresso de “troco” no valor de R$ 860,00 em 09/10/2024, ao passo que parte expressiva do montante foi utilizada para liquidação do contrato originário.

Sustenta, por isso, que a autora tinha plena ciência da avença e poderia ter acionado os canais de atendimento para devolução do valor, caso não o reconhecesse.

Defende que, embora não exista contrato físico por se tratar de contratação eletrônica, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz, porquanto presentes manifestação de vontade, agente capaz, objeto lícito e forma admitida em direito; assevera que a formalização eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, especialmente quando amparada por mecanismos idôneos de autenticação, como senha pessoal, cartão magnético e biometria.

Prossegue argumentando que a conduta da autora viola a boa-fé objetiva, pois, após receber os valores oriundos da operação e suportar descontos por lapso temporal considerável, somente posteriormente veio a questionar a contratação em juízo.

Sustenta, outrossim, a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, afirmando que suas atividades são desenvolvidas em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e que a contratação questionada decorreu do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira.

No tocante aos danos morais, afirma não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, por não haver ato culposo, dano efetivo ou nexo causal aptos a justificar a condenação imposta. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial; sucessivamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, o afastamento da repetição do indébito, bem como a condenação da apelada à litigância de má-fé (Id.337592902).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 337592917).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 337592914.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SEBASTIANA BARTOLOMEU PESSOA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que é pessoa idosa, aposentada por idade, e que percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo.

Alega ter constatado a realização de descontos mensais em seu benefício, no valor total de R$ 493,52 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), referentes a dois contratos de empréstimo consignado (nº 0123511958404 e nº 0123494508005) que afirma jamais ter contratado ou autorizado.

Sustenta que nunca recebeu os valores correspondentes a tais empréstimos e que, ao buscar uma solução administrativa junto à instituição financeira, teve seu pleito negado.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, pela declaração de inexistência dos débitos, pela condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos (IDs 201998415 a 201998421).

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 0123511958404 e nº 0123494508005, e, por conseguinte, de todos os débitos deles decorrentes; condenou o requerido a cessar definitivamente os descontos relativos aos referidos contratos no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento; condenou o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido); determinou que a autora restitua ao réu os valores líquidos efetivamente creditados em sua conta bancária por força dos contratos ora declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do crédito e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e ao final, autorizou a compensação entre os créditos e débitos recíprocos, apurando-se o saldo remanescente em fase de liquidação de sentença, contra a qual se insurge o apelante visando a reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar à validade dos contratos de empréstimos consignados por meio eletrônico, bem como se cabível a indenização por danos morais; o afastamento da repetição do indébito e a litigância de má-fé.

No que concerne à validade da contratação, a sentença não merece reparo. Em se tratando de relação de consumo, incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, embora o apelante sustente que a contratação se deu por meio eletrônico, com utilização de senha, cartão e biometria, não logrou comprovar, de maneira robusta, a efetiva manifestação de vontade da parte autora.

Tal conclusão se robustece diante das condições pessoais da demandante, pessoa idosa e analfabeta, circunstâncias que exigem do fornecedor redobrada cautela na formalização de negócios jurídicos, sobretudo quando realizados por meios eletrônicos.

O ordenamento jurídico, ciente da vulnerabilidade intrínseca a essa condição, estabelece mecanismos de proteção para garantir que o consentimento não seja viciado por erro, dolo ou coação.

O artigo 595 do Código Civil, embora topologicamente inserido no capítulo sobre a prestação de serviço, irradia um princípio geral de proteção aplicável por analogia a outros negócios jurídicos escritos firmados por analfabetos. O dispositivo exige que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, como forma de assegurar que os termos do pacto foram devidamente compreendidos e aceitos pela parte que não sabe ler nem escrever.

A vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, somada à hipossuficiência decorrente de sua condição etária e de escolaridade, impõe à instituição financeira o dever de adotar mecanismos ainda mais seguros e transparentes de contratação, de modo a assegurar que a manifestação de vontade seja livre, consciente e inequívoca.

No caso dos autos, o banco réu alega que a contratação se deu por meio de terminal de autoatendimento, com o uso de biometria e senha pessoal. Apresentou, para tanto, telas de seu sistema interno e registros de logs de transação, que não servem como meio de prova.

A ausência de prova idônea nesse sentido conduz à manutenção do reconhecimento da inexistência da contratação e da ilicitude dos descontos realizados.

Assim, em demandas dessa natureza, nas quais a parte consumidora impugna a origem do débito e a higidez da avença, compete à instituição financeira demonstrar, de maneira segura e idônea, a regular formação do vínculo negocial, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da incidência da proteção consumerista.

No caso, embora o apelante sustente que a contratação se deu por via eletrônica, com uso de senha, cartão e biometria, além de afirmar tratar-se de refinanciamento de contratos pretéritos, tais alegações, por si sós, não se mostram bastantes para infirmar a conclusão sentencial acerca da ausência de comprovação robusta da manifestação de vontade da autora.

Ademais, a privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício do INSS, recebida mensalmente para seu sustento, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos.

Logo, é inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da requerente, ao lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, de modo que, uma vez sopesadas as particularidades do caso concreto, entendo que a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. BANCO NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINAL. PERÍCIA DATILOSCÓPICA INCONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria da Penha Pereira (primeiro apelo) e Banco Itaú BMG Consignado S.A. (segundo apelo) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato bancário que ela alega não ter firmado. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a compensação de valores creditados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização. O banco, por sua vez, requer a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado e alteração do termo inicial dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi regularmente formalizada; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável diante dos descontos realizados; (iii) verificar a adequação do valor da indenização e dos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, idosa e analfabeta, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, exigindo especial rigor na comprovação da manifestação de vontade contratual.

O banco, embora intimado, não apresentou o contrato original supostamente firmado com a autora, impedindo a realização de perícia datiloscópica conclusiva sobre a impressão digital constante no documento, o que atrai presunção de falsidade em favor da consumidora.

O laudo pericial, diante da ausência do original, foi inconclusivo quanto à origem da digital no contrato, impossibilitando a vinculação com os padrões papiloscópicos da autora.

Em relações de consumo, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de comprovação válida da contratação, configura-se falha na prestação do serviço bancário.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em conformidade com os parâmetros desta Corte.

Juros de mora e correção monetária fixados conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo razão para alteração.

A compensação dos valores creditados com o montante da condenação é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1000349-95.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Todavia, assiste razão ao apelante no que concerne à repetição do indébito. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de má-fé subjetiva; ainda assim, permanece ressalvada a hipótese de engano justificável prevista no próprio dispositivo legal.

À luz dessa orientação, entendo que, no caso concreto, embora a cobrança deva ser reputada indevida por ausência de comprovação suficiente da contratação, não se evidencia, com a segurança necessária, atuação do banco contrária à boa-fé objetiva em grau bastante para autorizar a devolução em dobro.

Isso porque o próprio apelo revela a existência de lastro documental relacionado a operação eletrônica que o réu reputava válida, com indicação de refinanciamento de contratos anteriores, utilização de mecanismos eletrônicos de validação e notícia de crédito de numerário em conta da consumidora, inclusive com alegação de aproveitamento de parte do montante para liquidação de avença precedente.

Tal quadro, embora insuficiente para legitimar os descontos perante a consumidora, revela controvérsia fática minimamente plausível acerca da origem do débito, o que afasta, nesta hipótese específica, a incidência da sanção civil mais gravosa e recomenda a restituição simples, para evitar que a repetição em dobro seja aplicada sem que esteja claramente demonstrada conduta incompatível com os deveres anexos de lealdade e cuidado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES
– 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(N.U 1019968-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

De outro lado, não prospera o pedido recursal de condenação da autora/apelada por litigância de má-fé.

O banco sustenta que a demandante teria alterado a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a contratação e que estaria se valendo da ação como “loteria jurídica”, requerendo a aplicação das sanções dos arts. 80 e 81 do CPC.

Ocorre que a litigância de má-fé não se presume, exigindo demonstração concreta de dolo processual, ou ao menos de culpa grave, consistente na intenção de alterar conscientemente a verdade dos fatos, obstar o regular andamento do feito ou provocar incidente manifestamente infundado.

Inexistente prova segura de alteração maliciosa da verdade ou de utilização abusiva do processo, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição material dos descontos ocorra na forma simples, mantendo os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026